Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600786-86.2024.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600786-86.2024.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 22/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600786-
86.2024.6.16.0070, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Maria de
Lourdes Alves Samaniego, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, ante a
omissão de arrecadação e gasto na prestação de contas, no valor total de R$240,00 (duzentos e
quarenta reais), valor que não transitou nas contas de campanha e configura recurso de origem
não identificada, em ofensa aos arts. 14, 32, § 1º, VI, e 53, I, g, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
mas que não extrapola o conceito de valor diminuto estabelecido pela jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral. Condenou Maria de Lourdes Alves Samaniego a recolher, ao Tesouro Nacional,
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em
julgado desta decisão, a quantia de R$240,00 (duzentos e quarenta reais), corrigida na forma
determinada no art. 32, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, considerada a data de expedição da
nota fiscal NFS-e n. 1669 como data do fato gerador. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Maria de Lourdes Alves Samaniego, que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo
Partido dos Trabalhadores município de Kaloré, nas eleições municipais de 2024, julgadas
aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, houve omissão de receita e despesa, no valor de
R$240,00 (duzentos e quarenta reais), despesa paga com dinheiro que não transitou na conta
corrente específica de campanha. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA DE LOURDES ALVES SAMANIEGO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741619
29/09/2025
12:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44741619 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213238400000043679685
Número do documento: 25092912213238400000043679685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 10:16:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.427

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600786-
86.2024.6.16.0070 – Kaloré – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES ALVES SAMANIEGO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral interposto
contra
sentença que aprovou com ressalvas a
prestação de contas de candidata a
vereadora nas Eleições 2024, determinando
o recolhimento de valores ao erário devido
à identificação de inconsistências nas
despesas declaradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar
se
a
apresentação
de
declaração unilateral da fornecedora é
suficiente para elidir a irregularidade de
omissão de gasto eleitoral decorrente da
existência de nota fiscal ativa emitida contra
o CNPJ da campanha, mas não declarada
pela candidata; (ii) verificar se a ausência
de cancelamento da nota fiscal e a falta de
comprovação da origem dos recursos

Num. 44741619 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213238400000043679685
Número do documento: 25092912213238400000043679685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 10:16:52
utilizados para a quitação da despesa
caracterizam a omissão de receita ou o uso
de recursos de origem não identificada,
ensejando
o
recolhimento
do
valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de simples declaração
da fornecedora, sem o devido cancelamento da nota fiscal, não é
suficiente para comprovar a inexistência da
transação comercial.
4. A ausência de comprovação da origem
dos recursos utilizados para a quitação da
despesa, que não transitaram pela conta
bancária oficial da campanha, caracteriza o
uso de recursos de origem não identificada.
5. Ainda que o valor envolvido seja baixo, a
irregularidade não pode ser relevada, pois a
nota fiscal permanece ativa e válida,
indicando a prestação do serviço em prol da
campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A mera declaração
da fornecedora, sem o cancelamento da
nota fiscal, não comprova a inexistência da
transação. 2. A ausência de comprovação
da origem dos recursos utilizados para
quitar despesa eleitoral não declarada
caracteriza o uso de recursos de origem
não identificada, sujeitando o candidato ao
recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 32, 53, I, g, 59, 60, 92, §
6º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE
nº
0603161-

Num. 44741619 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213238400000043679685
Número do documento: 25092912213238400000043679685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 10:16:52
47.2022.6.16.0000/PR,
Rel.
Min.
Raul
Araujo, trânsito julgado em 13/09/2024;
TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJE 09/06/2020; TSE,
AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023; TSE,
PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE 02/05/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a vereadora MARIA DE
LOURDES ALVES SAMANIEGO na circunscrição de Kaloré/PR nas eleições 2024, aprovadas
com ressalvas por sentença (id. 44619495), com determinação de recolhimento de R$ 240,00 ao
erário.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44619498), aduzindo, em síntese, que: a) conforme
demonstrado nos autos pela Recorrente, não era de seu conhecimento a NF-e n. 1669 (R$
240,00), a qual, após diligências junto ao fornecedor, verificou-se que foi emitida de forma
equivocada; b) tanto é verdade que foi apresentada a NF-e n. 1672, posterior à numeração da
NF-e questionada. Assim, o conteúdo da NF-e 1669 não foi recebido e muito menos pago pela
Recorrente; c) tendo em vista o desconhecimento do equívoco cometido por terceiro, não era
exigível qualquer medida por parte da Recorrente; d) tomou conhecimento apenas neste
momento e não é mais possível efetuar o cancelamento da nota equivocadamente emitida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44676395).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade

Num. 44741619 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213238400000043679685
Número do documento: 25092912213238400000043679685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 10:16:52
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE do dia 27/06/2025 (id.
44619497) e as razões foram protocoladas no dia 02/07/2025 (id. 44619498).
Documentação apresentada em sede recursal
Juntamente com o recurso, a recorrente apresentou declaração firmada por Maria Aparecida da
Silva, responsável legal pela empresa M A DA SILVA - EVENTOS (id. 44619500).
No que tange às prestações de contas, o Tribunal Superior Eleitoral construiu entendimento sobre
a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados extemporaneamente,
excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial desse Tribunal extrai-se, a título ilustrativo:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. ACÓRDÃO
MANTIDO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA
AJUSTE DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por candidato ao cargo de deputado estadual da decisão monocrática
que manteve acórdão do TRE/PR que desaprovou suas contas de campanha e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (a) determinar se a desaprovação das contas de campanha e
a imposição de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional foram adequadas, considerando as
irregularidades apontadas; e (b) definir se documentos apresentados tardiamente, em segundos
embargos de declaração, podem ser admitidos para ajustar os valores a serem restituídos ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Mantém-se a desaprovação das contas, uma vez que as irregularidades detectadas, como o
desvio de finalidade e a omissão de despesas, não foram sanadas no momento adequado.
A jurisprudência do TSE impede a juntada tardia de documentos em processos de prestação de
contas, após a parte já ter sido intimada para suprir as faltas.
No entanto, excepcionalmente, este Tribunal admite a análise de documentos extemporâneos
para ajustar o montante a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da
União e futuras ações de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Parcial provimento do agravo interno e, sucessivamente, do agravo em recurso especial e do
apelo nobre, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que sejam
admitidos os documentos juntados extemporaneamente pelo agravante, com a exclusiva
finalidade de afastar e/ou ajustar o montante do recolhimento ao erário.
Tese de julgamento: Documentos apresentados tardiamente em processos de prestação de
contas eleitorais não podem ser aceitos para regularizar a prestação, salvo para a exclusiva
finalidade de ajustar o montante a ser recolhido ao erário.
[AgR-AREspE nº 0603161-47.2022.6.16.0000/PR, Rel. Min. Raul Araujo, trânsito julgado em
13/09/2024, não destacado no original]

Num. 44741619 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213238400000043679685
Número do documento: 25092912213238400000043679685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 10:16:52
Nesse precedente resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção de
documentos apresentados extemporaneamente, com a exclusiva finalidade de ajustar o montante
a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da União e futuras ações de
ressarcimento.
Assim, na linha do precedente acima colacionado, acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber o
documento apresentado pela recorrente com o recurso, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento/devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.

Num. 44741619 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213238400000043679685
Número do documento: 25092912213238400000043679685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 10:16:52
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao erário, pelo juízo a quo face à
identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de forma individualizada.
a) Omissão de gasto eleitoral
A unidade técnica identificou divergência entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando
indícios de omissão de gasto eleitoral, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
A nota fiscal identificada foi recebida, via sistema ODIN, por meio do Portal da nota fiscal
eletrônica e apresenta o seguinte teor:

Num. 44741619 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213238400000043679685
Número do documento: 25092912213238400000043679685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 10:16:52
Por sua vez, a fornecedora emitiu a seguinte declaração (id. 44619500), apresentada pela
prestadora em sede recursal:

Ocorre que a apresentação de simples declaração de emissão equivocada do documento fiscal
não é capaz de elidir a irregularidade identificada.
Além disso, observa-se que a declaração firmada pela fornecedora possui data de 30 de junho de
2025, ou seja, mais de 06 meses após o término do prazo para apresentação das contas, o que
prejudica a transparência e a fiscalização das contas.
Nesse sentido, sem a demonstração, por exemplo, de elementos que esclarecessem e
provassem as circunstâncias em que emitido o documento fiscal, a tese apresentada não merece
credibilidade.

Num. 44741619 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213238400000043679685
Número do documento: 25092912213238400000043679685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 10:16:52
Ademais, se não houve o cancelamento da nota, a mera declaração da empresa fornecedora de
que a nota foi emitida em equívoco não tem valor legal nenhum, de modo que é irrelevante.
Assim, eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente,
não é o eleitoral.
Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a mera alegação da parte
é manifestamente insuficiente para que se considere inexistente o negócio, face ao disposto nos
artigos 59 e 60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do
procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:
Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária,
sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e municipais de
Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico contendo
as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral
(Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como
válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do cumprimento de
diligências determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica
à Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta infração fiscal, bem
como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o
prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos
firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]
Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte precedente:
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO.
PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO. DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME.
SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil do recorrente devido
à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a
72,15%), aferida mediante circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria realizado por esta Justiça
especializada, ao argumento de que se trata de ato unilateral, sem a participação do candidato,

Num. 44741619 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213238400000043679685
Número do documento: 25092912213238400000043679685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 10:16:52
o que acarretaria suposta inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a complementar as
informações registradas nas contas e encontra previsão no art. 72, § 2º, da Res.–TSE
23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador a oportunidade de se manifestar a respeito
das falhas encontradas, em observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita–se “à verificação das
informações declaradas espontaneamente pelo candidato, bem como daquelas obtidas a partir
de procedimentos de auditoria ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial
análise documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de dados, por meio
de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da Súmula 24/TSE,
pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com os dados do prestador de
contas, e não há informações sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 09/06/2020, não destacado
no original]
Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-se haver nos autos
prova da existência da transação comercial e do pagamento correspondente (nota fiscal ativa e
válida), mas não da origem dos recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram
provenientes das contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito
de receitas de origem não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de
montante equivalente ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a
candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos

Num. 44741619 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213238400000043679685
Número do documento: 25092912213238400000043679685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 10:16:52
recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art.
22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
[não destacado no original]
Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação idêntica (constatação da existência
de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de campanha, alegadamente desconhecidas pelo
prestador de contas), o TSE, em recente julgado, manteve decisão do TRE-DF:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO. DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para manter acórdão
unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as contas do agravante, não eleito ao
cargo de governador do Distrito Federal nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$
49.525,00 ao erário a título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao requerente foi sim
oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário fático de omissão de gastos
eleitorais", tendo ele apresentado os esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da Res.–TSE
23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não identificada e uso indevido de verbas do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica
de modo automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém,
adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas fiscais, no total
de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte, assentando ser "ônus do prestador
comprovar, documentalmente, a origem dos recursos utilizados de forma a afastar a
caracterização como recurso de origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante
informou, no tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b)
as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.–TSE
23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não correlacionar de modo automático a
omissão de gastos aos recursos de origem não identificada, inclusive mencionando a
jurisprudência acerca do tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável
em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023, não
destacado no original]
Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução distinta, mas que conduz ao
mesmo resultado prático:
(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos não foram
identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de Fazenda estaduais e

Num. 44741619 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213238400000043679685
Número do documento: 25092912213238400000043679685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 10:16:52
municipais, a emissão de várias notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por
pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram
registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, "configurada
a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...] sem o correspondente
pagamento, deve ser reconhecida a existência de doação de fonte vedada, nos termos do
art. 33, I, da Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de
3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave apta a macular
a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
de 26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...)
[TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 02/05/2022, não destacado
no original]
Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de origem não identificada
ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da pessoa jurídica que emitiu a nota
fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização da irregularidade, quebra da
confiabilidade dos dados declarados e determinação de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional.
Sintetizando, considera-se que a nota fiscal identificada em procedimento de circularização, mas
que não foi declarada pela prestadora, refere-se a serviço prestado em prol da campanha, tendo
sido quitada com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo,
montante equivalente deve ser recolhido ao erário.
Registra-se ainda que, dado o baixo valor envolvido
-
R$
240,00
-
, a irregularidade destacada pode ser
relevada face
à
incidência
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a sentença de aprovação com ressalvas, com
determinação de recolhimento, não enseja reparos.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44741619 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213238400000043679685
Número do documento: 25092912213238400000043679685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 10:16:52
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600786-
86.2024.6.16.0070 - Kaloré - PARANÁ - RELATOR(A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES ALVES SAMANIEGO - Advogado do(a) RECORRENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE
JANDAIA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025